Tribunal: TJDFT
Processo: 0738048-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738048-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AVARIAS NO IMÓVEL. LAUDOS DE VISTORIA INICIAL E FINAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EM NOME DA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELA LOCADORA. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. DÍVIDAS DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS EM NOME DA LOCADORA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DIRETAMENTE À LOCADORA. DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO. DISPENSA. BENFEITORIAS ÚTEIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA LOCADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. 1. Trata-se ação de cobrança ajuizada pela locadora contra a locatária, a fim de ressarcir os gastos com os reparos no imóvel após o término do contrato de locação mantido entre as partes, bem como os valores inadimplidos decorrentes do consumo de água e esgoto e de energia elétrica. 2. O art. 23, III, da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91), estipula como dever do locatário “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”. No mesmo sentido, as cláusulas terceira e segunda dos contratos firmados entre as partes: “a locatária se obriga a restituir o imóvel locado completamente desocupado no estado em que recebeu”. 3. Segundo a regra geral da distribuição do ônus da prova estampada no art. 373, I, do CPC, deve a autora/locadora comprovar o estado em que o imóvel se encontrava quando do início e término do contrato de locação, haja vista se tratar de fato constitutivo do direito à reparação por ela requerido. 4. No particular, inexiste nos autos laudos de vistoria confeccionados em conjunto por ambas as partes no início e no fim da vigência da locação. As declarações da testemunha ouvida no curso do processo acerca do estado inicial do imóvel em 2011, quando a locatária teve a posse direta do bem, são genéricas e não abrangem toda a extensão do imóvel. Por outro lado, o documento produzido unilateralmente pela locadora, meses após o término da locação, é insuficiente para demonstrar a real situação do bem no momento da entrega do imóvel. Com efeito, diante dos elementos apresentados pela autora, não é possível precisar o que, de fato, foi danificado pela locatária durante a vigência dos contratos pactuados, o que decorreu do uso normal do bem e, por fim, o que já estava avariado antes da contratação. 5. Consoante art. 23, VIII, da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91), o locatário é obrigado a “pagar as despesas (...) de consumo de força, luz (...), água e esgoto”. Em complemento, os contratos de locações mantidos pelas partes expõem nas cláusulas quarta, parágrafo terceiro, e terceira, parágrafo terceiro, a mesma obrigação legal. 6. Em que pese o dever da locatária de pagar pelo fornecimento e consumo de energia elétrica previsto no contrato e na lei, incabível o pedido específico de ressarcimento dos valores dos débitos em ação de cobrança ajuizada pela locadora, quando as faturas estão em nome da inquilina e não foi apresentado o comprovante de pagamento pela locadora, haja vista a possibilidade de a usuária permanecer em débito com a concessionária do serviço público e ser duplamente cobrada pela mesma dívida. Precedente desta e. Turma. 7. A situação é distinta com relação às faturas de água e esgoto, que, na espécie, estão em nome da própria locadora, pois o risco de cobrança em bis in idem à inquilina apontado anteriormente não existe. Assim, para a exigência dos valores dos débitos em ação de cobrança movida pela locadora, é suficiente, neste caso, a prova da dívida durante a vigência do contrato de locação. 8. Nos termos do art. 35 da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91), as benfeitorias úteis são indenizáveis, desde que autorizadas pelo locador, o que, na hipótese, não ocorreu e, nesse contexto, obsta eventual direito à compensação dos valores devidos pela locatária com os relativos às benfeitorias. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, aduzindo serem robustas as provas dos autos no tocante ao estado do imóvel no momento da entrega das chaves à parte recorrida e por ocasião da devolução no final do contrato, de modo que, em seu entendimento restaram comprovados nos autos os danos provocados pela locatária no imóvel. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID Num. 47150948 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 7o, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não pode ser considerado como deficiência na prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.088.426/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Da mesma forma, não merece subir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 23, inciso III, da Lei 8.245/1991. Isso porque, a turma julgadora, após examinar o conteúdo fático-probatório dos autos, assentou serem deficientes as provas acerca da situação do imóvel no início da locação e quando da restituição do bem pelo locador, concluindo que “...a ausência de vistorias inicial e final prejudicou o direito da autora” (ID Num. 43297505 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017